Tribunal: TJMT
Processo: 1022603-67.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1022603-67.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO), KLIUTEN DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 046.014.991-19 (REQUERENTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR
.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

REVISÃO CRIMINAL (12394) No 1022603-67.2023.8.11.0000

REQUERENTE: KLIUTEN DIAS DE OLIVEIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – REVISÃO DA REPRIMENDA IMPOSTA – CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE – MENORIDADE – REDUÇÃO AQUÉM DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) SEM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA – CAUSAS DE AUMENTO DE PENA – EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA PELA MERA MENÇÃO DO NÚMERO DE MAJORANTES – CÁLCULOS EM DESCOMPASSO COM PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS –
AÇÃO PROCEDENTE
, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
A mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza o ajuizamento de revisão criminal, ressalvadas hipóteses excepcionalíssimas de entendimento pacífico e relevante
” [STJ. AgRg no HC 853361 / AL. Relator Ministro Ribeiro Dantas. 5a Turma. Julgado em: 23/10/2023. DJe: 27/10/2023].

Se, à época da sentença revisionanda, o entendimento jurisprudencial dominante não admitia, na segunda fase dosimétrica, que fosse aplicada fração inferior a 1/6 (um sexto) sem a devida fundamentação, e, na terceira fase, que o acréscimo acima da fração mínima fosse embasado unicamente no número de majorantes, é cabível a revisão criminal para readequação da pena imposta.

“
A jurisprudência desta Corte esposou entendimento no sentido que o aumento ou diminuição de pena por incidência de atenuante ou agravante em fração superior a 1/6 (um sexto) somente poderá ser estabelecido com esteio em motivação concreta dos autos
” [STJ.
HC 213777 / RJ. Relator Ministro Gilson Dipp. 5a Turma. Julgado em: 26/06/2012. DJe: 1/8/2012].

“
Tratando-se de roubo com a presença de mais de uma causa de aumento, a majoração da pena acima do mínimo legal (um terço) requer devida fundamentação, consignando-se circunstâncias concretas que justifiquem um acréscimo mais expressivo, não sendo suficiente a simples menção ao número de majorantes presentes no caso em análise
” [STJ. HC 223603 / PB. Relator Ministro Gilson Dipp. 5a Turma. Julgado em: 13/12/2011. DJe: 19/12/2011].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

REVISÃO CRIMINAL (12394) No 1022603-67.2023.8.11.0000

REQUERENTE: KLIUTEN DIAS DE OLIVEIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Turma:

Cuida-se de revisão criminal apresentada por
Kliuten Dias de Oliveira
, em face de sentença proferida nos Autos da Ação Penal no 0000984-49.2010.8.11.0002, transitada em julgada em 14 de julho de 2014, pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que o condenou pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2o, incisos I, II e V, do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei no 8.069/90), à pena de 7 (sete) anos, 6 (seis) meses e 11 (onze) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, e 10 (dez) dias-multa.

A defesa sustenta que, na segunda fase dosimétrica, o juízo de origem reconheceu a atenuante da menoridade relativa, contudo, reduziu a reprimenda em patamar inferior a 1/6 (um sexto), sem fundamentação idônea para tanto.

No que se refere à terceira etapa, aduz que a fração de 3/8 (três oitavos) foi fundamentada apenas na quantidade de majorantes (emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição de liberdade das vítimas), sendo de rigor seu reajuste para 1/3 (um terço).

Ao final, o revisionando almeja a procedência da ação para que a reprimenda, fixada na sentença condenatória, seja readequada.

Não houve pedido liminar.

Determinei a remessa da integralidade dos autos de origem, com vistas ao pleno conhecimento da controvérsia.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela parcial procedência da revisional para readequar a pena, com observância da fração de 1/6 (um sexto) para a atenuante da menoridade relativa.

É o relatório.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) No 1022603-67.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Kliuten Dias de Oliveira
, pela prática dos crimes de corrupção de menores [art. 244-B da Lei no 8.069/90] e roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição de liberdade das vítimas [art. 157, § 2o, incisos I, II e V, do Código Penal].

Regularmente processada a ação penal, o juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na exordial acusatória e o condenou à pena de 7 (sete) anos, 6 (seis) meses e 11 (onze) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, e 10 (dez) dias-multa.

Não foi interposto recurso de apelação criminal e, em 14 de julho de 2014, a decisão condenatória transitou em julgado para o réu.

Na presente ação revisional, a defesa pretende a readequação da reprimenda fixada na sentença, com a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para a atenuante da menoridade relativa e de 1/3 (um terço) para as majorantes do roubo circunstanciado.

A dosimetria da pena foi estabelecida nos seguintes termos:

“
Da pena-base

Considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, a culpabilidade do réu é compatível com a natureza do crime praticado, pois demonstrada a intenção de efetuar o roubo e por simples deleite resolveu praticá-lo. Quanto aos antecedentes, o acusado possui antecedentes criminais, de acordo com as certidões emitidas nos autos, no entanto, sem condenação transitada em julgado. A conduta social e personalidade do réu não há como se aferir nos autos. As
consequências
do crime foram graves, uma vez que a vítima foi lesada, pois, não teve seus bens recuperados. As
circunstâncias
do fato são desfavoráveis ao réu, pois, além do emprego de arma e ameaça constantes do tipo penal agiu com agressão física para com as vítimas, ameaçando-as constantemente de morte. Os motivos são injustificáveis. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a ocorrência do crime.

Sopesadas tais circunstâncias, entendo que se afigura necessária para reprovação e prevenção ao crime, a aplicação da pena-base acima do mínimo legal. Assim fixo a pena, levando em consideração o delito cometido em 5 (cinco) anos de reclusão.

Das circunstâncias atenuantes e agravantes

No caso presente a
atenuante de menoridade
, pelo qual
atenuo a pena em 1 (um) mês, tornando-a em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão
.

Inexistem agravantes.

Das causas de diminuição e aumento

Existem
causas específicas de aumento de pena
, a saber, violência ou ameaça exercida com
emprego de arma
,
concurso de duas ou mais pessoas
e
restrição de liberdade das vítimas
, artigo 157, § 2o, I e II, do CP -, assim
aumento a pena em 3/8 (três oitavos), tornando a pena fixa em 6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 11 (onze) dias de reclusão
”.

Consigno que a sentença questionada foi prolatada em 13/12/2011, em assim sendo, a análise do pleito revisional será exercida à luz do entendimento jurisprudencial vigente à época, tendo em vista que “
a mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza o ajuizamento de revisão criminal, ressalvadas hipóteses excepcionalíssimas de entendimento pacífico e relevante
” [STJ. AgRg no HC 853361 / AL. Relator Ministro Ribeiro Dantas. 5a Turma. Julgado em: 23/10/2023. DJe: 27/10/2023].

Em relação à fração a ser adotada para a atenuante da menoridade relativa e para as majorantes do roubo circunstanciado, o Superior Tribunal de Justiça possuía o seguinte entendimento,
in verbis
, respectivamente:

“
O aumento ou diminuição de pena por incidência de
atenuante
ou agravante em
fração
superior a
1/6 (um sexto
) somente poderá ser estabelecido com esteio em
motivação concreta
dos autos
” [STJ.
HC 213777 / RJ. Relator Ministro Gilson Dipp. 5a Turma. Julgado em: 26/06/2012. DJe: 1/8/2012].

“
Tratando-se de
roubo
com a presença de
mais de uma causa de aumento
,
a majoração da pena acima do mínimo legal (um terço) requer devida fundamentação
, consignando-se circunstâncias concretas que justifiquem um acréscimo mais expressivo,
não sendo suficiente a simples menção ao número de majorantes presentes no caso em análise
” [STJ. HC 223603 / PB. Relator Ministro Gilson Dipp. 5a Turma. Julgado em: 13/12/2011. DJe: 19/12/2011].

Assim, comporta acolhimento a pretensão defensiva, pois, embora o juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT tenha reconhecido a atenuante da menoridade relativa, a pena-base foi reduzida em fração aquém a 1/6 (um sexto).

No que se refere à terceira etapa dosimétrica, não houve fundamentação para a imposição do patamar de 3/8 (três oitavos), a não ser a indicação das majorante, o que está em descompasso com a jurisprudência dominante vigente à época da prolação do édito condenatório, como também a atual.

Passo à dosimetria da pena.

A pena-base foi fixada em 5 (cinco) anos de reclusão, a qual será mantida por inexistência de insurgência defensiva.

Na fase intermediária, reduzo a reprimenda basilar à fração de 1/6 (um sexto), fixando-a em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão.

Na fase final, exaspero a pena em 1/3 (um terço), tendo em vista a existência de três majorantes (concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e restrição à liberdade da vítima), chegando a 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Consigno que a pena de multa permanece inalterada porque o juízo
a quo
não a submeteu ao sistema trifásico, mantendo o
quantum
fixado na primeira etapa do cálculo.

Considerando que o réu também foi condenado pela prática do crime de corrupção de menores a 1 (um) ano de reclusão, procedo o concurso material e passo a acumular as penas, tornando-as definitivas em 6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Mantenho o regime semiaberto para início de seu cumprimento, nos termos do art. 33, § 2o, ‘
b
’, e § 3o, do Código Penal, porquanto a reprimenda permanece superior a quatro anos de reclusão e o revisionando teve desabonadas circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
julgo procedente
a presente revisional e, de consequência, redimensiono a reprimenda imposta a
Kliuten Dias de Oliveira
para 6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime semiaberto, conservando a pena pecuniária imposta na sentença revisanda (10 {dez} dias-multa).

Junte-se cópia do acórdão ao processo revisto, [RITJMT, art. 193, primeira parte], comunicando-se, com urgência, o juízo da execução penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2023